Tribunal: TJDFT
Processo: 0737201-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737201-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARLUZ VIEIRA PERES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M. M. P., representado por seu genitor M. V. P., em face de A. A. M. I. S.A. e Q. A. D. B. S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 246095546), que nos autos da ação cominatória com indenização por danos morais n. 0742749-45.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor. Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de Tutela de Urgência. Na inicial, afirma-se que o requerente, menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84.0/CID-11: 6A02), é beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, ofertado pela operadora AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA e administrado pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., contratado por intermédio da UBE-DF. Alega que, desde 2021, os reajustes aplicados pelas requeridas às mensalidades do plano vêm sendo majorados de forma excessiva e abusiva, com percentuais significativamente superiores aos autorizados pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, sem a devida transparência, motivação ou justificativa atuarial. Sustenta que, entre os anos de 2020 a 2025, os reajustes acumulados somariam 157,17%, superando em 116,99 pontos percentuais os índices fixados pela ANS para contratos similares. Argumenta que os reajustes foram aplicados com base na alegada sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), mas sem qualquer detalhamento técnico ou documentação comprobatória. Acrescenta que os boletos recebidos indicam apenas os novos valores, sem que fossem fornecidos os parâmetros utilizados para o cálculo dos aumentos. Ressalta que o tratamento multidisciplinar necessário ao requerente, avaliado em aproximadamente R$ 20.000,00 mensais, depende da manutenção do plano de saúde, o qual custeia integralmente tais despesas. Diante do valor atual da mensalidade (R$ 2.152,01), afirma correr o risco de inadimplência e eventual cancelamento do contrato, o que comprometeria gravemente o tratamento contínuo de que necessita. Refere ainda que, em maio de 2024, o plano fora indevidamente cancelado, sendo necessário o ajuizamento da ação no 0718109-12.2024.8.07.0001 para seu restabelecimento, por meio de tutela de urgência. Sustenta que, após o referido cancelamento, a operadora teria iniciado sucessivos reajustes com o intuito de inviabilizar a permanência do requerente no plano por dificuldades financeiras. Postula, portanto, a suspensão dos reajustes aplicados por sinistralidade e VCMH desde 2021, com a adoção dos percentuais autorizados pela ANS, além da restituição dos valores pagos a maior no período de prescrição trienal. Afirma que o plano de saúde se caracteriza como “falso coletivo”, uma vez que há apenas um beneficiário, inexistindo vínculo associativo real com a entidade contratante. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “c) Requer, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil combinado com o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA inaudita altera parte, com a finalidade de compelir as Requeridas a afastarem os reajustes (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2021, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, resultando na redução da mensalidade para R$721,17 (setecentos e vinte e um reais e dezessete centavos), até que seja apresentado pelas Requeridas, LIMINARMENTE, os documentos comprobatórios dos reajustes aplicados acima dos índices da ANS, quais sejam: I) A composição dos índices do reajuste anual, por sinistralidade e VCMH, com detalhamento quanto à variação da sinistralidade; II) As notas fiscais e contábeis que comprovem o pagamento aos estabelecimentos credenciados pela utilização efetiva do plano de saúde apta a gerar os reajustes aplicados desde 2022; III) Implemento de atualizações tecnológicas e de serviços médicos (Rol ANS) que justifiquem o aumento da mensalidade no patamar fixado pelas REQUERIDAS; IV) Documentos que demonstrem que a frequência da utilização dos recursos disponibilizados pelo plano de saúde foi efetivamente aumentada pelos membros da categoria profissional a que pertence ao Autor; V) Balanço anual das REQUERIDAS, com o detalhamento do seu faturamento, despesas e seu lucro efetivo.” (ID 246087577, pp. 29-30) Eis o relato. DECIDO. Inicialmente, algumas considerações preliminares se impõem. Em primeiro lugar, considerando a incapacidade etária do requerente, incorre-se na presunção (“iuris tantum”) de hipossuficiência econômica, visto que ainda não detém capacidade laborativa, razão pela qual DEFIRO o pleito de gratuidade judiciária. Por conseguinte, ANOTO nos registros de distribuição PJe o benefício. Em segundo lugar, DEFIRO o pleito de tramitação preferencial em razão da condição clínica do requerente. ANOTO nos registros de distribuição PJe o benefício. Em terceiro lugar, cuidando-se de menor de idade no polo ativo, PROMOVO o cadastramento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que será doravante intimado para todos os atos futuros. No mais, nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. No atinente à pretensão de realinhamento dos valores das mensalidades cobradas pela operadora do plano de saúde, a leitura das peças que secundam a inicial revela que a parte autora encontra-se vinculada a plano de saúde de natureza coletiva; e não individual. Nesse contexto, o reajuste das parcelas mensais pauta-se por dois fatores – mudança de faixa etária e/ou índice de sinistralidade inerente à categoria na qual o(a) beneficiário(a) encontra-se inserido(a). E não índices de atualização monetária ou critérios preteritamente definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Reconheço as teses do requerente acerca da sua condição de benefício de plano que se costuma denominar, informalmente, “falso coletivo”. No entanto, apenas o exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da CRFB/88) – contraditório e ampla defesa –, inclusive com a provável abertura de fase instrutória para a realização de cálculos atuariais, permitirá ao Juízo concluir pela (in)existência de ilegalidade nos parâmetros de reajuste. Por ora, qualquer imposição judicial de valores ou índices seria especulativa e despida de lastro técnico minimamente seguro. Ausente, pois, a Probabilidade do Direito. No atinente à pretensão de exibição de documentos, assinalo que a via processual adequada para obtenção “initio litis” de documentos é aquela indicada pelo art. 381 do Código de Processo Civil – produção antecipada de provas. Por essa razão, a pretensão em relevo desafia indeferimento inicial por ausência de interesse processual na modalidade “adequação da via eleita” (art. 330, III, c/c art. 485, I, ambos do CPC). Tranquilizo, no entanto, o requerente, na medida em que, no curso da marcha processual, esses documentos naturalmente virão aos autos, seja para que a requerida sustente a legalidade dos reajustes implementados, seja por ônus que lhe tocará quando da provável e futura realização de prova pericial por cálculos atuariais; percurso comum em demandas desta natureza. Pelo exposto, INDEFIRO a inicial em relação à pretensão de urgência relativa à exibição dos documentos elencados no rol de pleitos da inicial, com amparo no art. 330, III, c/c art. 485, I, ambos do CPC. E, no atinente ao pleito de urgência para readequação do valor das mensalidades, INDEFIRO-O por ausência da Probabilidade do Direito, pelo momento. Ante a ausência de manifestação positiva, deixo de designar a audiência à qual alude o art. 334 do Código de Processo Civil. Nada obsta, contudo, futura realização, caso ambas as partes sinalizem com esse objetivo. No mais, constato que as requeridas são titulares de Domicílio Judicial Eletrônico, razão pela qual PROMOVO A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de ambas para oferta de resposta, no prazo simples e comum de 15 (quinze) dias (art. 229, § 2o, do CPC), sob pena de se presumir verdadeiras as alegações de fato deduzidas na peça de ingresso (art. 344 do CPC). Considerando que as requeridas são titulares de Domicílio Judicial Eletrônico, o cômputo dos seus prazos deverá observar as diretrizes inscritas na Resolução CNJ n. 455/2022, com as alterações instituídas pela Resolução CNJ n. 569/2024. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, razão pela qual o encaminho Via Sistema PJe. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) o plano de saúde contratado é, na prática, individual, pois possui apenas um beneficiário, caracterizando-se como “falso coletivo”; 2) os reajustes aplicados pelas Agravadas são abusivos, desproporcionais e não possuem justificativa atuarial; 3) a ausência de transparência na composição dos reajustes viola o Código de Defesa do Consumidor; 4) os aumentos sucessivos colocam em risco a continuidade do tratamento médico da criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA); 5) há jurisprudência reconhecendo a aplicação dos índices da ANS em casos semelhantes. A probabilidade do direito está demonstrada pelos reajustes excessivos e desproporcionais aplicados pela Agravada, em dissonância com os índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para os contratos individuais/familiares. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do fato de a Agravante ser uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de atendimento multidisciplinar contínuo e sem previsão de alta. Ao final requer: a) Seja o presente recurso recebido e processado sob a forma de Agravo de Instrumento, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) Seja concedido o efeito suspensivo da decisão combatida até o julgamento final de mérito, obstando o ilegal e injusto pronunciamento judicial que indeferiu a tutela antecipada de urgência para aplicação do reajuste da mensalidade do plano de saúde da Agravante pelos índices da ANS; Seja, por fim, dado PROVIMENTO ao presente recurso para fins de REFORMAR a decisão agravada, nos termos das razões ora apresentadas, para que seja aplicado o reajuste em percentual aplicado pela ANS ao contrato do plano de saúde do Autor, baixando a mensalidade do Autor que atualmente totaliza R$ 2.154,01 (dois mil cento e cinquenta e quatro reais e um centavo) para R$721,17 (setecentos e vinte e um reais e dezessete centavos) OU Que seja impedida a aplicação de novos reajustes na mensalidade, sendo mantidos os valores pagos anteriormente ao último reajuste feito em julho de 2025 (R$1.538,25), até a data do julgamento da presente lide. Consignando que caso o Autor receba boletos para pagamento em valor superior, seja autorizado o depósito do valor da mensalidade em juízo juntamente com o boleto. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Sem recolhimento de preparo, em face da gratuidade concedida na origem. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO Primeiramente se ressalta que o presente pedido, efetuado a título de atribuição de efeito suspensivo, reveste-se de natureza ativa, típica de pedido de tutela de urgência, dada a natureza dos pedidos da parte agravante, que pleiteia a suspensão da aplicação do reajuste da mensalidade do plano de saúde da Agravante realizado em julho de 2025. Essa é a razão pela qual o presente agravo será apreciado nesses termos. A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. O Agravante narra que é beneficiário do plano de saúde das Agravadas, com mensalidades de R$1.538,25 e após o reajuste feito em julho de 2025, a mensalidade passou para R$ 2.152,01, ou seja, sofreu reajuste de 39,9% na mensalidade, sem que tenha havido apresentação minudente, por meio de estudos atuariais, planilhas ou justificativas técnicas que embasem tal majoração. No caso, se trata de típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe às fornecedoras o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os serviços ofertados, especialmente quando se trata de reajustes que impactam diretamente o orçamento familiar e o acesso à saúde. Nessa análise preliminar, típica desse momento processual, verifica-se que o reajuste em 39,9%, aplicado a partir de julho do corrente ano, afigura-se abusivo e coloca o consumidor em situação de ônus excessivo, sobretudo considerando que se trata de criança com TEA, a qual realiza tratamento multidisciplinar, o que impõe o uso contínuo dos serviços prestados pelo plano de saúde, sob pena de prejuízo em seu desenvolvimento. Com efeito, tendo em vista que os planos de saúde coletivos são protegidos pela norma consumerista, o reajuste da mensalidade do plano coletivo deve observar a transparência dos cálculos e a possibilidade de sua aferição pelo segurado, bem como possibilitar o controle da onerosidade excessiva (art. 6o, incisos III e V, do CDC, e art. 51, inc. X, do CDC). Considerando o reajuste anual aplicado no percentual de 39,9%, é crível, nesse primeiro momento, que tal reajuste padece abusividade. Posto isso, entendo pela suspensão do reajuste de 39,9% aplicado no mês de julho deste ano. Destaca-se, ainda, que o Agravante é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizando tratamento multidisciplinar contínuo, cuja interrupção representa risco concreto de retrocesso terapêutico irreversível. O perigo de dano, portanto, está evidenciado, bem como a probabilidade do direito, diante da ausência de demonstração documental ou de base fática e técnica para o aumento. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo ao recurso, para: (i) determinar às Agravadas, no prazo de 15 (quinze) dias, a suspensão da aplicação do reajuste de 39,9% na mensalidade do plano de saúde do Agravante, mantendo-se o valor anterior à majoração, até decisão final do recurso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da decisão. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2025 14:22:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador